Tribunal: TJES
Processo: 0000024-64.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-64.2023.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO CABRAL MILLER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Eme
nta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAUTORIA E DOMÍNIO DO FATO. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou os recorrentes, em concurso material, pelos crimes dos arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1.200 dias-multa, com manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade pela alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital e da prova material; (ii) estabelecer se há justa causa para a ação penal; (iii) apreciar o mérito das condenações pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, incluídos os pedidos de absolvição, desclassificação, aplicação do tráfico privilegiado e direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de lacre inicial do aparelho celular não acarreta nulidade quando demonstrada a guarda em cofre, o posterior encaminhamento à perícia oficial e a inexistência de manipulação indevida, sendo insuficiente a alegação abstrata de irregularidade sem demonstração de prejuízo.
4.
A falta do código
hash
, desacompanhada de qualquer elemento concreto indicativo de adulteração dos arquivos, não invalida a prova digital.
5.
A apreensão da droga — uma bucha de maconha — está confirmada por boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e pelo próprio réu em ambas as fases, inexistindo demonstração de contaminação ou adulteração.
6.
A inexistência de justa causa é afastada diante da robustez do acervo probatório que embasa a denúncia, incluindo depoimentos, laudos, mensagens extraídas do celular e documentos acompanhados de contraditório.
7.
A condenação do primeiro recorrente pelo tráfico encontra suporte na apreensão da droga em sua residência, confirmada por laudo pericial, nas mensagens demonstrando pedido de drogas e na sua função logística e de guarda de ilícitos.
8.
A condenação do segundo apelante pelo tráfico é possível mesmo sem apreensão direta da droga, porquanto comprovado o vínculo subjetivo com o corréu, o comando da atividade e o domínio do fato no fornecimento e controle da mercancia, conforme intercâmbio de mensagens, transferências via
Pix
e depoimentos.
9.
A associação para o tráfico está comprovada pela atuação estável e permanente dos réus, revelada por investigação de três anos, depoimentos policiais, função hierarquizada de ‘chefe’ e ‘braço direito/gerente’, uso de estabelecimento comercial como apoio logístico, e coordenação reiterada para tráfico e guarda de armas.
10
. A minorante do tráfico privilegiado é incompatível com a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico, que por si só revela dedicação à atividade criminosa.
11.
A manutenção do regime semiaberto é adequada à pena fixada, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, sendo incabível substituição por restritivas de direitos devido ao
quantum
da pena.
12.
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública, pela estabilidade da organização criminosa e pelo risco concreto de reiteração delitiva, não havendo incompatibilidade com o regime inicial semiaberto quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
13.
As condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14.
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-D, 312, 319; CP, arts. 33, § 2º, b, e 44, I; Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 818.765/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 02.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.347.383/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 20.08.2024; STJ, AgRg no HC 960.263/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 10.12.2024; STJ, HC 360.349/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 23.03.2021; STJ, AgRg-HC 1.044.152/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19.11.2025; STJ, AgRg-HC 1.016.956/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 18.11.2025; STJ, AgRg-HC 1.022.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.09.2025; TJES, HC 100210051577, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINARES DE NULIDADE

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Conforme relatado, trata-se de 2 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
SANDRO CABRAL MILLER e DANILO ALVES RODRIGUES
, inconformados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo (ID 14995942), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções previstas para os crimes tipificados no artigo 33,
caput,
e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material de delitos, às idênticas penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Inicialmente, ambas as defesas suscitaram diversas preliminares de nulidade, em particular a quebra da cadeia de custódia em relação à prova digital (celular de Sandro) e à prova material (droga apreendida), além da ausência de justa causa para a persecução penal.

Quanto ao primeiro tópico, pugnam pela nulidade dos elementos de informação obtidos a partir do exame do aparelho celular apreendido com Sandro Cabral Miller, sob o argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia em virtude da ausência de lacre no momento da apreensão e, subsequentemente, da falta de indicação do código
hash
dos arquivos digitais analisados.

Contudo, conforme detalhado na sentença (ID 14995942), a ausência do lacre não implica, automaticamente, em nulidade, especialmente quando o aparelho, dotado de mecanismos próprios de segurança, foi acondicionado em cofre e subsequentemente encaminhado à perícia oficial, gerando o Laudo Pericial nº 6.172/2023 e o Lacre nº 0688669. Confira-se:

“Apesar de o aparelho não ter sido ‘lacrado’ logo após a sua apreensão, ficou acondicionado em local fechado (cofre), como demonstrado pela instrução, sendo retirado para ser encaminhado à perícia, onde acabou sendo devidamente acondicionado.

Ademais, não se pode equiparar o aparelho de telefone celular com qualquer outro tipo de vestígio de infração, aplicando a este cegamente todo o cuidado previsto no artigo 158-D do Código de Processo Penal. E isso porque o referido aparelho, por sua própria evolução tecnológica, já é dotado de dispositivos de segurança que impedem o seu livre acesso e manipulação, tanto que foi encaminhado para o setor de perícia para fazer a extração de seus dados, por não ser uma tarefa simples”.

Além disso, a mera alegação de inobservância de formalidades procedimentais, como a falta de indicação do código
hash
, desacompanhada de qualquer demonstração concreta de que a prova foi alterada ou de que houve prejuízo efetivo para a defesa, é insuficiente para macular o conjunto probatório.

De igual modo, a defesa de Sandro Cabral Miller pugna pelo reconhecimento da nulidade da apreensão da droga encontrada em sua residência por suposta quebra da cadeia de custódia, aduzindo a falta de descrição do tipo, quantidade e número do lacre no formulário de custódia.

Entretanto, também neste ponto, a tese defensiva se apega a questões meramente formais que não resistem ao cotejo com as provas robustas colhidas nos autos.

Sob tal enfoque, a r. sentença foi clara ao demonstrar que a apreensão do material entorpecente, consistente em “UMA BUCHA DE MACONHA”, restou devidamente consignada no Boletim Unificado nº 50578165, no Auto de Apreensão (fls. 25/26), no Formulário de Encaminhamento a DML e no Auto de Constatação Provisória (fls. 27 e 28 do ID 34172467).

Mais relevante ainda é o fato de que a apreensão do entorpecente foi confirmada pelo próprio apelante, tanto na fase policial quanto em juízo, alegando, contudo, pertencer ao adolescente Jhonatan, que estava em sua residência. Confira-se:

“Ademais, na esfera policial tanto o acusado SANDRO CABRAL MILLER (fls. 18/19 do ID 34172467) quanto o menor JHONATAS DE SOUZA MILLER (fls. 32/33 do ID 34172467), que estava na residência daquele quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, reconheceram que os policiais, no dia dos fatos, encontraram droga no local (porção de maconha).

Em juízo, o acusado SANDRO CABRAL MILLER voltou a assumir que foi apreendida droga em sua residência, dizendo, todavia, que o entorpecente pertencia ao adolescente JOHNATAN, tendo sido encontrado no bolso de uma bermuda do mesmo [02 horas 08 minutos e 05 segundos – ID 54941062]”.

Dessa forma, a arguição de quebra da cadeia de custódia sem demonstração de que a prova foi concretamente adulterada ou contaminada não se sustenta como fim em si mesma, não havendo o que se falar em nulidade, sob pena de desprestígio aos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Por fim, mas ainda em sede preliminar, a defesa de Danilo Alves Rodrigues, e subsidiariamente a de Sandro Cabral Miller, busca a absolvição do crime de tráfico (art. 33) por ausência de materialidade, já que Danilo não foi encontrado com entorpecentes e a droga apreendida com Sandro era em quantidade ínfima.

Tal alegação, entretanto, confunde-se com o mérito e com a tese de absolvição exposta pelas defesas, razão pela qual rejeito todas as alegações preliminares.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise das preliminares, passa-se ao exame do mérito dos recursos, que buscam a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória em relação a ambos os delitos, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da condição de usuários dos recorrentes e a aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado, com a consequente modificação do regime prisional, além da substituição por penas restritivas de direitos.

Pois bem. De início, cumpre informar que a denúncia (ID 14995766), narrou que:

“Consta dos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0000024-64.2023.8.08.0053, IP nº 007/2023, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 17/03/2023, por volta das 06h00min, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0000024-64.2023.8.08.0053, foi realizada Busca e Apreensão na residência do acusado SANDRO CABRAL MILLER, que foi preso em flagrante pois, de forma livre e consciente, em associação para o tráfico, com o denunciado DANILO ALVES RODRIGUES, mantinha em depósito em sua casa, droga destinada a comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No local estava também o associado adolescente JHONATA DE SOUZA MILLER, nascido em 21/04/2007. Da forma como agiram praticam os denunciados SANDRO CABRAL MILLER e DANILO ALVES RODRIGUES as condutas delitivas dos tipos penais do arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 com a causa especial de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta no BU n° 50578165, no dia e hora mencionados, em operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência de SANDRO CABRAL MILLER, tendo sido apreendida no quarto do denunciado bucha de maconha destinada ao tráfico.

A localização da droga somente foi possível com o uso da cadela “KIRA” que identificou a existência de entorpecente no local. Na ocasião foi também apreendido o aparelho celular de Sandro que posteriormente foi periciado, e que auxiliou, em conjunto com o lastro probatório, na verificação do envolvimento do denunciado DANILO ALVES RODRIGUES como responsável por abastecer os pontos de vendas de drogas.

As mensagens trocadas por SANDRO e DANILO demonstram ainda com clareza que DANILO comanda o tráfico de drogas neste Município, mesmo não possuindo residência efetiva nesta comarca, até como forma de ludibriar as autoridades, sendo ele ainda apontado como chefe do tráfico e envolvido em diversos outros crimes como demonstrado no IP nº 001/2022 que deu origem à ação penal 0000007-62.2022.8.08.0053.

A perícia no aparelho de SANDRO revelou ainda conversas entre ele e DANILO na qual combinavam inclusive que SANDRO guardaria arma de fogo para DANILO, informava sobre a movimentação da polícia de Alto Rio Novo, informava sobre a movimentação do tráfico e encaminhava comprovantes de transferências bancárias de
P
ix
feitas por SANDRO a DANILO.

Por fim, na casa de SANDRO, foi encontrado o menor JHONATA DE SOUZA MILLER, nascido em 21/04/2007, que tem envolvimento com o tráfico e os auxiliava, o que demonstra que os crimes de tráfico e associação para o tráfico praticados por SANDRO envolveram adolescente que morava provisória e precariamente em sua casa.

Não há dúvidas que os acusados se encontravam associados para praticarem a comercialização de entorpecentes no município de Alto Rio Novo, sendo relevante destacar que o nome de DANILO ALVES RODRIGUES, vulgo DN, e o nome de SANDRO são relacionados em diversos relatos como responsáveis pelo tráfico na cidade, e outros crimes, inclusive assassinato que está sob investigação.

Recentemente inclusive foi encaminhado relato à Ouvidoria do MPES informando

que SANDRO se vale do local em que possui uma lanchonete para aliciar menores para o tráfico de drogas”.

Dito isso, especificamente quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, entendo que a condenação encontra-se solidamente amparada no conjunto fático-probatório, sendo inviáveis os pleitos de absolvição ou de desclassificação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Em relação a
SANDRO CABRAL MILLER
, a materialidade restou comprovada pela apreensão de droga em sua residência, confirmada pelo Laudo de Perícia Criminal (ID 40999811). A autoria se configura pelo verbo nuclear ‘ter em depósito’, ou ‘guardar’, além das demais condutas de apoio logístico e participação na organização criminosa.

A alegação de que a ‘bucha de maconha’ pertencia ao menor Jhonata, apesar de a droga ter sido encontrada na casa do apelante e Jhonata ser seu primo, não afasta a responsabilidade de Sandro.

Isso porque, conforme a descrição fática, Sandro permitia que o menor residisse no local e o auxiliava no esquema de tráfico, guardando material ilícito (ID 14995942).

Ademais, a apreensão da droga em sua residência, somada às múltiplas mensagens em seu celular de usuários solicitando entorpecentes (conversas de 2019 a 2023, referenciadas pelo juízo
a quo
, ID 14995942, Páginas 12-13) e aos depoimentos que o apontam como gerente do ponto de venda, demonstram a inequívoca destinação mercantil do material por ele guardado/mantido sob seu domínio.

A conduta de Sandro, portanto, se enquadra perfeitamente no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. Além disso, as circunstâncias do fato — envolvimento em associação contínua, função de apoio logístico, guarda da substância em casa — refutam a tese de desclassificação para uso pessoal, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, pois a droga, ainda que em quantidade reduzida, estava intrinsecamente ligada à atividade de traficância comprovadamente exercida.

Partindo de semelhante raciocínio, e a despeito da ausência de apreensão de entorpecentes diretamente na posse de Danilo, sua condenação pelo crime de tráfico se justifica pela prova do liame subjetivo e pelo domínio do fato como chefe da organização. No ponto, sabe-se que o delito do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, consumando-se pela prática de qualquer dos verbos descritos.

Assim, o farto conjunto probatório demonstrou que Danilo trazia as drogas para Alto Rio Novo (importar, fornecer e transportar indiretamente) e comandava o esquema local, inclusive orientando Sandro sobre a logística e recebendo os valores provenientes da venda ilícita (Pix e prestação de contas). O liame subjetivo entre Sandro (que detinha a droga) e Danilo (que fornecia e controlava) é insofismável.

Neste cenário de coautoria e do domínio do fato, a condenação do chefe da organização pelo crime de tráfico é medida que se impõe, sendo prescindível a apreensão física da droga com ele (ID 14995942, Página 16), bastando a prova de sua participação essencial e do vínculo associativo estável e permanente já demonstrado, na medida em que mesmo não substituindo a materialidade, a teoria do domínio do fato serve para atribuir autoria quando o agente dirige, organiza ou controla a ação criminosa, como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico, desde que evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e a apreensão de substâncias entorpecentes com outros integrantes da organização criminosa
. 6. As instâncias ordinárias concluíram, com base em provas documentais, testemunhais e interceptações telefônicas, que o agravante era o principal destinatário da droga apreendida e participava ativamente do grupo criminoso. 7. Não há falar que a conduta do paciente é impunível, por configurar tão somente ato preparatório, tendo em vista que a participação do acusado ocorreu durante todo o processo de aquisição e transporte dos entorpecentes. 8. A fundamentação das decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas foi considerada idônea, com base em relatórios de inteligência policial e na necessidade da medida para a investigação de crimes complexos. A técnica de fundamentação per relationem é validada, desde que a decisão referenciada contenha fundamentação suficiente e acessível às partes. 9. A revisão das conclusões sobre a autoria e materialidade delitiva demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando há ligação com outros integrantes da organização criminosa
. 2. A fundamentação per relationem é válida, desde que a decisão referenciada contenha fundamentação suficiente e seja acessível às partes. 3. A interceptação telefônica e suas prorrogações são lícitas quando devidamente fundamentadas e necessárias à investigação de crimes complexos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.296/1996, art. 2 º; CF/1988, art. 5º, XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 818.765/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, sexta turma, julgado em 02.04.2025; STJ, AGRG no aresp 2.347.383/DF, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, sexta turma, julgado em 20.08.2024; STJ, AGRG no HC n. 960.263/RJ, Rel. Min. Messod azulay neto, quinta turma, julgado em 10/12/2024; STJ, HC 360.349/SP, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, sexta turma, julgado em 23.03.2021. (STJ; AgRg-HC 1.001.492; Proc. 2025/0159582-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 26/11/2025).

Por conseguinte, a condenação de
SANDRO CABRAL MILLER e DANILO ALVES RODRIGUES
pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06) deve ser integralmente mantida.

Na sequência, as defesas de ambos os apelantes alegam a ausência de comprovação do animus associativo, estabilidade e permanência, requisitos essenciais para a configuração do delito autônomo de associação para o tráfico, buscando reduzir a conduta, no máximo, a um concurso eventual de agentes.

No entanto, o extenso e coeso acervo probatório demonstra a existência de uma
societas sceleris
estável entre Danilo Alves Rodrigues, Sandro Cabral Miller.

A r. sentença baseou-se em elementos sólidos que comprovam a existência do vínculo associativo por tempo considerável, atestando a estabilidade e permanência necessárias à tipificação do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, sobretudo se considerarmos que o investigador de Polícia Maurício Aldrin e o Delegado João Seidel Júnior foram enfáticos ao declararem em juízo que as investigações se estenderam por aproximadamente 03 (três) anos, demonstrando que a atuação dos apelantes na mercancia de entorpecentes não era ocasional, mas sim duradoura e reiterada.

Por ser oportuno, confira-se a prova testemunhal transcrita no parecer ministerial:

“Em juízo (mídia de Id. 14995911), a testemunha IP Maurício Aldrin, relatou que a Polícia Civil realizou investigação acerca do caso em questão, com duração aproximada de três anos. Constatou-se que Danilo Alves Rodrigues (DN) transportava drogas e armas de Vitória, enquanto Sandro Cabral Miller recebia esses entorpecentes e armamentos. Sandro possuía uma casa na zona rural, onde abrigava pessoas enviadas por DN para Alto Rio Novo, com a finalidade de atuarem no tráfico de drogas. O bar de Sandro funcionava como ponto de encontro para a aquisição de drogas. Embora Sandro não vendesse diretamente os entorpecentes no bar, ele dava apoio aos menores enviados por DN, permitindo que escondessem drogas e dinheiro no local sempre que viaturas da polícia passavam, de modo a evitar apreensões. Durante a quebra de sigilo telefônico, foram encontrados diversos áudios de pessoas solicitando drogas a Sandro, que mantinha contato direto com DN. O procedimento investigativo também documentou várias transferências via PIX enviadas de Sandro para DN. Além disso, Helen, namorada de DN, também recebia valores de Sandro, e o menor Jhonata era responsável por vender drogas para DN. Consta ainda que o policial militar Ivan estava sendo ameaçado por DN. No dia da operação, foi cumprido Mandado de Busca e Apreensão na residência de Sandro, que resistiu à entrada, sendo necessário arrombamento. Durante a diligência, foi apreendida uma grande bucha de maconha. Na mesma operação, uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira foi apreendida na residência de Eliete, porém as investigações confirmaram que a arma pertencia a Sandro, enviada por DN, conforme mensagens trocadas entre ambos. Fotos de Sandro com a arma também constam nos autos. Verificou-se ainda que DN se deslocava até Vila Verde para intimidar pessoas, sendo reconhecido apenas por fotos, inclusive perfil no Instagram, contendo tatuagem tribal no ombro. O nome verdadeiro de DN foi obtido através de investigação detalhada, incluindo informações de usuários e delações espontâneas. Diversas ocorrências indicavam que DN estava trazendo drogas para Alto Rio Novo, sendo que a população local temia denunciá-lo, mostrando pavor ao falar sobre DN.

Nesse mesmo sentido é o depoimento da testemunha Delegado João Seidel Júnior que, em juízo (mídia de Id. 14995911), relatou que realizaram diversas operações policiais de cumprimento de mandados de busca e apreensão no Município de Alto Rio Novo/ES, ocasião em que foram apreendidos aparelhos celulares de indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas, resultando em várias prisões em flagrante. Com autorização judicial, os aparelhos apreendidos foram submetidos à perícia, permitindo identificar o envolvimento de Sandro Cabral Miller e DN no tráfico de entorpecentes. Posteriormente, foi cumprido mandado de busca na residência de Sandro, onde se encontravam Sandro e o menor Jhonata, ambos afirmando não haver drogas no local. Contudo, durante a diligência foram encontradas drogas e foi apreendido o aparelho celular de Sandro, que, com autorização judicial, foi encaminhado para perícia da Polícia Civil. O laudo pericial do celular de Sandro revelou diversas informações confirmando sua participação na venda de drogas em Alto Rio Novo, bem como vários comprovantes de transferências via PIX enviadas de Sandro para “DN”. Por meio do CPF utilizado nas transações, foi possível identificar “DN” como Danilo Alves Rodrigues. Durante as investigações, constatou-se que DN era responsável por trazer drogas para Alto Rio Novo, enquanto Sandro atuava como seu braço direito. Além disso, as mensagens trocadas entre Sandro e DN indicavam que DN solicitava que Sandro guardasse uma arma em sua propriedade.

O depoimento da testemunha Antônio Ramos que, em juízo (mídia de Id. 14995911), informou que receberam a primeira denúncia de que Danilo Alves Rodrigues, conhecido como “DN”, estaria à frente do tráfico em Alto Rio Novo/ES, informação que inicialmente foi guardada. Com o decorrer das investigações, diversos policiais e informantes corroboraram que o responsável pelo comércio de entorpecentes na localidade era referido como “DN”. Durante as apurações, uma pessoa disse ter sido ameaçada e coagida a realizar uma transferência via PIX cujo identificador era um e-mail, o qual, após verificação, foi vinculado a Danilo. Quanto a “Sandrinho”, relataram que a Polícia Civil apurou que ele teria exibido um áudio enviado por Danilo a Kendrik, no qual DN o advertia de que, caso não cessasse a venda de drogas no município, seria morto — áudio que antecedeu o assassinato de Kendrik.

O depoimento da testemunha Ciro Coelho da Vitória que, em juízo (mídia de Id. 14995911), declarou que, no presente procedimento, sua participação se restringiu à operação de busca e apreensão na residência de Sandro Cabral Miller, ocasião em que foi encontrada droga. Informou ainda que Sandro estava acompanhado de um rapaz no momento da diligência”.

Ou seja, os depoimentos atestam de forma uníssona que
DANILO ALVES RODRIGUES
(vulgo DN) era o chefe do tráfico em Alto Rio Novo, controlando a entrada de drogas e armas, e
SANDRO CABRAL MILLER
atuava como seu braço direito e gerente local, responsável por receber os entorpecentes, organizar pontos de venda, dar apoio logístico aos vendedores (inclusive o menor Jhonata), além de guardar armas, reforçando a clara divisão de tarefas e a hierarquia dentro do grupo criminoso.

E não é só. O laudo pericial de extração de dados do aparelho celular de Sandro (ID 34397525) e as mídias (ID 34398471) revelam as conversas mantidas entre os recorrentes, as quais foram transcritas na íntegra na sentença (ID 14995942), revelando coordenação estável sobre a atividade criminosa por ele desempenhada.

Em um dos trechos, Danilo discute a necessidade de colocar ‘caras de responsa’ na pista, Sandro realizando transferências via
P
ix
para Danilo (danilorodrigues2010@gmail.com), prestando contas (‘1.250,00’, ‘460,00, os meninos deixou aqui comigo’), alertando sobre a movimentação policial (‘Sabe se as viaturas parou’) e, de forma ainda mais grave, discutindo o armazenamento de armamento (‘Vou mandar as balas e deixar aí com você’, ‘quer ficar com uma 12 caseira aí na sua roça, deixar ai guardada’, referindo-se a uma arma de ‘7 tiro’), tudo a indicar uma união de propósitos que transcende o mero concurso de agentes para um ato isolado.

Além disso, a atuação de Sandro também ficou comprovada a partir da indicação que ele utilizava seu estabelecimento comercial, uma lanchonete, como ponto de apoio para a reunião e proteção dos traficantes menores enviados por Danilo, evidenciando sua função indispensável para a permanência e continuidade da atividade criminosa na cidade.

Ou seja, as negativas dos acusados em juízo, alegando desconhecimento mútuo ou vínculo unicamente ocasional, mostraram-se flagrantemente dissociadas da prova técnica e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial. O acervo probatório é, portanto, robusto e seguro para demonstrar que os apelantes estavam associados de forma estável e permanente na empreitada criminosa, com clara distribuição de tarefas e objetivos comuns voltados à prática reiterada do tráfico ilícito.

Destarte, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) deve ser integralmente mantida para ambos os recorrentes.

Por decorrência lógica da conclusão que estou a adotar, não merece prosperar o pedido subsidiário de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, para ambos os recorrentes.

Isso porque, como sabido, a aplicação da minorante exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade, (ii) bons antecedentes, (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integrar organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos obsta a concessão do benefício.

No caso presente, não obstante a primariedade e a ausência de maus antecedentes registradas em favor dos apelantes, o juízo de origem afastou corretamente a minorante em virtude da condenação simultânea pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), eis que jurisprudência pátria é uníssona ao estabelecer que a condenação pelo referido delito configura, por si só, a dedicação à atividade criminosa de forma habitual ou, no mínimo, a integração em estrutura criminosa, incompatibilizando a benesse do tráfico privilegiado, que se destina ao traficante eventual.

Nesse sentido:

(...). 4. No que tange à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, é cediço que ‘A condenação por associação para o tráfico, com base em elementos concretos que evidenciam estabilidade e permanência, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado’ (AGRG no HC n. 1.001.825/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.). 5. A exasperação da pena-base do delito de associação para o tráfico foi devidamente fundamentada em circunstâncias do crime que excedem o ordinário do tipo, mantida a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme a orientação desta Corte. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.044.152; Proc. 2025/0402044-3; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/11/2025; DJE 19/11/2025).

Destarte, a partir da manutenção das penas em 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se, de igual forma, a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, bem como a inviabilidade de implementar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, o qual exige que a pena aplicada não seja superior a quatro anos.

Por fim, a defesa de
SANDRO CABRAL MILLER
requereu o direito de recorrer em liberdade, alegando que a manutenção da prisão preventiva com base no regime semiaberto fixado na sentença seria incompatível com a cautelar, além de ser primário, possuidor de bons antecedentes, de residência fixa e de desempenhar atividade lícita.

No ponto, o juízo
a quo,
ao proferir o dispositivo da sentença, manteve a prisão preventiva de ambos os apelantes, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a pena e o regime impostos, o modo estável e duradouro da prática criminosa e, principalmente a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de seus membros.

Assim, embora o regime semiaberto seja menos gravoso que o regime fechado, vê-se que a manutenção da prisão cautelar na sentença não se baseia na mera gravidade abstrata do crime, mas sim na análise concreta do risco de reiteração delitiva e no
modus operandi
complexo e estável da associação criminosa.

Ou seja, a fixação do regime semiaberto não se confunde com a revogação automática da prisão preventiva, que permanece subsidiada pelos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública e a necessidade de desmantelamento das atividades do grupo de tráfico.

Ademais, em consulta ao Sistema Infopen, constatei que
SANDRO CABRAL MILLER
encontra-se recolhido na PENITENCIÁRIA SEMIABERTA MASCULINA DE COLATINA – PSMCOL, instituição adequada e compatível com o regime imposto, inexistindo qualquer ilegalidade na prisão também sob este aspecto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, na qual se pleiteava o direito de recorrer em liberdade, alegando incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória, desde que persistam os motivos que a justificaram, devendo o condenado cumprir pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado. lV. Dispositivo e tese 4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória, desde que persistam os motivos que a justificaram, devendo o condenado cumprir pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312; Código de Processo Penal, art. 387, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC 190.330/PA, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 07.03.2024; STJ, RHC 134.443/GO, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18.12.2020; STJ, HC 558.882 /SC, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02.06.2020. (STJ; AgRg-HC 1.016.956; Proc. 2025/0245974-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; Julg. 11/11/2025; DJE 18/11/2025).

5. Além disso, o juízo sentenciante determinou a imediata adequação da custódia, nos seguintes termos: "Oficie-se ao estabelecimento prisional onde se encontra o réu para que seja colocado em local compatível com o regime semiaberto fixado na condenação, observadas as normas da Lei de Execução Penal’. Tal providência afasta a caracterização de flagrante ilegalidade na decisão. 6. A propósito, ‘A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 1.022.653; Proc. 2025/0281542-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025).

Em arremate, cumpre informar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

De igual modo, válido salientar que as condições pessoais favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Diante do exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, rejeitando as preliminares suscitadas, no mérito, a eles
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.